Tribunal: TJMT
Processo: 0007432-09.2004.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007432-09.2004.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (EMBARGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JÚNIOR (EMBARGADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (EMBARGADO), MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (EMBARGANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (EMBARGANTE), ELMO LEITZKE - CPF: 019.619.429-68 (EMBARGANTE), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MARGARIDA WALZ LEITZKE - CPF: 651.763.671-49 (EMBARGANTE), NORBERTO MARSON GHIRALDI - CPF: 117.741.189-04 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE MAGNANI - CPF: 793.905.011-72 (ADVOGADO), EDEGAR LUCCINI (EMBARGANTE), JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 (ADVOGADO), MARIA CLAUDETI TIAGO PAGLIARI - CPF: 822.111.751-04 (EMBARGANTE), MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (EMBARGADO), EDEGAR LUCCINI (EMBARGADO), ELMO LEITZKE - CPF: 019.619.429-68 (EMBARGADO), MARGARIDA WALZ LEITZKE - CPF: 651.763.671-49 (EMBARGADO), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0007432-09.2004.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Maracaí Florestal e Industrial Ltda. e outros

Embargados:
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0007432-09.2004.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Maracaí Florestal e Industrial Ltda. e outros

Embargados:
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Maracaí Florestal e Industrial Ltda. e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0007432-09.2004.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso e obscuro, pois, não se pronunciou a respeito da impossibilidade da instrução suprir uma condição de procedibilidade da ação reivindicatória, qual seja, a individualização da coisa, que deve coexistir à propositura da demanda. Seguem sustentando, que também houve omissão acerca da prejudicial de mérito afeta a prescrição, que deve ser analisada no recurso de apelação, nos termos do art. 1.013, §§1o, 2o e 3o, do CPC.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 125171673), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0007432-09.2004.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Maracaí Florestal e Industrial Ltda. e outros

Embargados:
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho e outros

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Irresignados,
os apelantes suscitam preliminarmente a nulidade da sentença, pois, o imóvel objeto da lide está plenamente individualizado na inicial, na forma descrita pela certidão expedida pelo CRI da Comarca de Rosário Oeste/MT, bem como pela escritura pública que deu origem ao registro, o mapa de localização e certidão emitida pelo INTERMAT, atestando a sua exata localização
.

[...]

Firmes no seu propósito, alegam que a ação sequer adentrou a fase instrutória, já que foi extinta de forma precoce e antes do despacho saneador, motivo pelo qual se faz necessário a realização de prova pericial sobre os títulos apresentados nos autos para identificar com exatidão a área reivindicada.

Alegam ainda, que houve ofensa aos arts. 317 e 321, ambos do CPC, por não lhes ter sido oportunizado, antes da prolação da sentença impugnada, a correção da alegada falta de individualização do imóvel.

[...]

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

In casu
, ao ajuizarem a presente demanda, os autores descreveram o imóvel objeto da lide, qual seja, o lote de terras denominado Lote Santo Expedito, com área de 9.880ha (nove mil, oitocentos e oitenta hectares), registrado sob a matrícula n. 6.272, do Livro G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT (id. 115761471 – pág. 01/04), tendo apresentado ainda, a sua planta topográfica (id. 115761471 – pág. 05/09) e a certidão emitida pelo INTERMAT (id. 115761471 – pág. 11),
restando evidente que instruíram o feito com o título de domínio da aludida área, possibilitando, a princípio, o regular processamento da demanda, com o consequente exame do mérito
.

Digo isso, porque os autores apresentaram o título de domínio e registro na circunscrição imobiliária à época da aquisição do lote de terras, reafirmo,
sendo de clareza solar que as mutações registrais posteriores, a exemplo de desmembramento e criação de Comarcas no Estado de Mato Grosso, são passíveis de correção, de modo que não podem ser considerados como obstáculo a individualização do bem
.

Nessa trilha, ao julgar questão semelhante nos autos do RAC n.
101.321/2017
, envolvendo as mesmas partes, esse Tribunal assim decidiu,
verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – FALTA DA EXATA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA QUE SE DIZ SER OBJETO DA EVENTUAL OCUPAÇÃO E POSSES INJUSTAS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

A inicial da reivindicatória que descreve as caraterísticas geográficas do imóvel, marcos, confrontações, inclusive com indicação de ângulos, distância e amarração de um dos lados em margem de rio caudaloso, tem asserção suficiente a autorizar o processamento para efeito de produção de prova a respeito da pretensão, máxime se tais características guardam correlação com o documento público representativo da aquisição no registro em circunscrição imobiliária
.”
(4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.12.2018 – negritei)

Ao proferir o voto condutor, o i. Relator foi perfeito ao asseverar,
verbis
:

“Anota-se, inclusive, que há demandados que invocam, também, higidez dominial, com características do espaço que ocupam, ao que parece, na área reivindicada.

De modo que há que assegurar ao Espólio autor a prova do fato constitutivo de seu direito e a petição inicial, bem assim os documentos que a instruem, vale dizer, a prova da propriedade, autorizam a realização da prova destinada a eventual tutela do direito de sequela invocado.

Não se pode é, sem produção de prova proposta, concluir-se pela inviabilidade do exame da pretensão pelo seu mérito, pelo menos sem proporcionar ao autor a realização da prova destinada a retratar, no plano fenomênico, o possível resultado projetado na pretensão deduzida na Ação Reivindicatória.
”
(op. cit. – negritei)

À vista disso, com a devida vênia, tenho que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto na espécie, porque ainda que os autores não tenham indicado o limite geográfico relativo à ocupação de cada reivindicante, o certo é que essa eventual falha não dá ensejo a extinção, de plano, da ação reivindicatória, precipuamente ante o fato de que tal questão pode ser facilmente decifrada através da realização de prova pericial, que se mostra possível e necessária no caso vertente
.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, quando entender que não há necessidade de dilação probatória no tocante ao preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória, entretanto, a situação dos autos se mostra complexa, demandando a análise técnica da área em litígio, situação que demanda maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15, verbis:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.” (Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, principalmente a prova pericial dos títulos e demais documentos apresentados, sendo esse o meio que os autores possuem para comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, não me parece crível que esse direito lhe seja negado.

Assim, a meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito
.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, senão vejamos,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte autora quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(RAC n. 0001494-27.2010.8.11.0046, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 02.06.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim sendo, antes de se concluir pela extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento da não individualização da área de terras objeto da demanda, bem como da delimitação da porção ocupada por cada réu, faz-se necessário oportunizar à parte que corrija tais irregularidades, o que não ocorreu na espécie, repiso, para somente depois, com o saneamento do feito, examinar a legitimidade da parte, competência e provas apresentadas para a análise da pretensão deduzida na ação reivindicatória em questão, dentre as quais, a prova técnica pericial a ser produzida
.”
(id. 122259965 – negritei e grifei)

À vista disso, em que peses as alegações dos recorrentes, resta evidente a ausência de omissão e obscuridade no v. acórdão quanto a suposta ausência de análise respeito da impossibilidade da instrução suprir uma condição de procedibilidade da ação reivindicatória, qual seja, a individualização da coisa, que deve coexistir à propositura da demanda, pois, conforme bem fundamentado no voto condutor, ao ajuizarem a presente demanda, os autores, ora embargados, descreveram o imóvel objeto da lide, tendo apresentado ainda, a sua planta topográfica e a certidão emitida pelo INTERMAT, sendo de clareza solar que instruíram o feito com o título de domínio da aludida área, possibilitando, a princípio, o regular processamento da demanda, com o consequente exame do mérito, até porque eventuais mutações registrais posteriores são passíveis de correção, não podendo ser considerados como obstáculo a individualização do bem.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegada omissão acerca da prejudicial de mérito afeta a prescrição, destaco que a referida matéria não foi sequer analisada pela condutora do feito ao proferir a r. sentença, sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal, motivo pela qual sua apreciação neste momento processual é totalmente descabida, sob pena de supressão de instância, precipuamente ante fato de que, face a nulidade do
decisum
, foi determinado o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, não havendo que se falar em afronta ao quanto disposto no art. 1.013, §§1o, 2o e 3o, do CPC.

Ora, com o devido respeito, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022